Tribunal: TJMT
Processo: 0034755-90.2013.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034755-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GENY FERREIRA AQUINO - CPF: 047.190.851-72 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUTIR
O MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por GENY FERREIRA AQUINO
contra o acórdão que rejeitou o sexto recurso de embargos declaratórios sequencial oposto em face do acórdão que proveu o
Recurso de Apelação Cível nº 00034755-90.2013.8.11.0041 interposto pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para afastar a obrigação de custear o tratamento
home care
para a embargante (cf. Id nº 131189240 – págs. 64/70).

A embargante critica o v. acórdão alegando que o julgamento está maculado pela contradição e insiste na incidência do art. 47 do CDC ao caso, pois, como em discussão nos autos está um contrato de plano de saúde e este “
submete-se a vigência do Código de Defesa do Consumidor e, por isso, nos termos do artigo 47, suas cláusulas são interpretadas de maneira favorável ao consumidor, em virtude da hipossuficiência econômica e técnica em relação aos prestadores e fornecedores de serviço”

(cf. Id nº 158812186 – pág. 8); aduz que, não obstante seja exarado o entendimento de não haver necessidade de manifestação sobre os dispositivos legais para efeito de pré-questionamento, denota-se que a própria decisão proferida pelo Ministro do STJ, estabelece de forma definitiva o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja apreciada a matéria suscitada nos declaratórios de fls. 529/550 (e-STJ)

Postula, pois, pelo acolhimento dos declaratórios para eliminar a contradição e suprir a omissão apontadas face ao acórdão proferido no ID. 157541665, para o fim de apreciar as matérias jurídicas apresentadas.

A embargada apresentou contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 159518668).

A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou apenas pela
“
análise da alegada omissão apontada pela embargante, com o consequente julgamento pelo Relator a respeito da matéria
”
(cf. Id. nº 161234155)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, as embargantes deixam bem claro que objetivam única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente reeditam os mesmos argumentos contidos nas razões dos últimos embargos opostos, os quais já foram analisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento, ou seja, o v. acórdão não padece de qualquer vício de integração a ser sanado;
os declaratórios interpostos pela embargante objetivam tão somente rediscutir a temática recursal, de modo que a embargante tenta promover a reanálise do conjunto probatório sob sua ótica com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, como admitido pela própria embargante, tanto assim o é que alega que a omissão ocorreu por falta de pronunciamento sobre os artigos invocados por ela nos declaratórios.

Precisamente,
o v. acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários – e, aqui, repetidos – ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Sobre a tese de que prevalência, como defendido pela embargante, a qualquer custo, da interpretação das cláusulas de modo favorável ao consumidor, constou expressamente do v. acórdão que “há cláusula (12.1) clara, expressa, inequívoca de que “(n)ão terão cobertura para fins do presente contrato os seguintes serviços: (...) b) Consultas, Serviços de Enfermagem e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar” (cf. fls. 453vº); assim, conquanto não se ignore que a relação existente entre os litigantes deve ser analisada à luz das normas consumeristas, e, não obstante o art. 47 do CDC dispor que as “cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, o contrato foi específico e ressaltou a vedação à cobertura ao tratamento domiciliar, de modo que, desde a celebração do pacto, a embargante tinha ciência da não cobertura para tratamento em regime domiciliar, sendo descabida, portanto, a tese da interpretação mais favorável ao consumidor, até porque, ao vetar o regime de home care ao contratante, o contrato não desatendeu ao disposto no art. 54 do CDC” (cf. Id. nº 13118240 - pág. 68 - destaquei).

No que concerne a alegação de que o v. acórdão violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, se trata da reedição da mesmíssima tese deduzida pela embargante quando da interposição do RED nº 79.384/2018, assim, apenas ratifico os fundamentos constante do v. acórdão que apreciou aqueles declaratórios no sentido de que não “o prospera a alegação de omissão e cerceamento de defesa à falta de intimação da embargante para se manifestar sobre o relatório médico juntado pela embargada às fls. 631/633, porque, este Tribunal se limitou a

apreciar os autos do RED nº 50.596/2017 à luz do art. 1.022 do CPC/2015, única providência que lhe competia, daí porque a documentação juntada pela embargada após a oferta das contrarrazões não ter sido analisada por este Tribunal, e nem poderia pela via estreita dos aclaratórios, tanto o é que nem mesmo sequer houve menção acerca de seu conteúdo quando da apreciação do RED nº 50.596/2017; ademais, no caso, este Tribunal até o presente momento nada se pronunciou acerca da documentação juntada pela embargada, não podendo sequer falar em cerceamento de defesa ou de eventual prejuízo à embargante”.

Quanto ao desejo da embargante de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que o convencimento jurídico seja demonstrado e fundamentado, exatamente como se constata do v. acórdão.

O prequestionamento não é realizado por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STF, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Logo,
não há omissão a ser suprida neste momento, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelas recuperadas/embargantes,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito, ou seja, forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão, e não propriamente suprir omissão sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se as embargantes não concordam com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023